Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE DE FILHO CONTRA GENITORA. EXCLUSÃO DIREITOS SUCESSÓRIOS. AUTOR DA HERANÇA VIVO. SUCESSÃO HIPOTÉTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO DE AÇÃO NASCE COM A ABERTURA DA SUCESSÃO. LEGITIMIDADE DE INTERESSADOS. AÇÃO ESPECÍFICA. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROCEDIMENTO INDIGNO DA ALIMENTANDA. DISCUSSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indignidade é instituto previsto no Código Civil (CC) destinado à exclusão dos direitos sucessórios de um herdeiro ou legatário. As hipóteses estão previstas no art. 1814 do CC: são atos ilegítimos de ofensa – física ou moral – que tornam indigno um herdeiro.
2. Dispõe o art. 1.815, § 1o, do CC, que o direito de demandar a exclusão de herdeiro ou legatário, nos casos de indignidade, nasce quando aberta a sucessão: ocorre com a morte do ofendido (droit de saisine). Por consequência, a lei não admite que o próprio autor da herança ajuíze a ação de exclusão por indignidade, pois o direito somente nasce após o seu falecimento.
3. Situação distinta é a prevista no art. 1.708, parágrafo único, do CC, segundo o qual: “com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. Não se trata da mesma declaração de indignidade prevista no direito sucessório.
4. Embora as hipóteses previstas para exclusão por indignidade e deserdação possam ser utilizadas por analogia, o procedimento indigno que influencia na obrigação alimentar é mais abrangente – cláusula aberta – a ser analisada casuisticamente. A lei não exige procedimento autônomo e prévio de declaração de indignidade para que, posteriormente, o devedor possa pleitear a redução ou exoneração da obrigação alimentar. O procedimento indigno deve ser analisado na ação em que se debate a prestação de alimentos.
5. Na hipótese, a ação foi proposta pelo filho – enquanto vivo – contra sua mãe, no intuito de declará-la indigna. Para o procedimento de exclusão dos direitos sucessórios, o autor não detém legitimidade ativa para postular em juízo.
6. Se não há condenação ou proveito econômico e o valor da causa é muito baixo, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Os honorários de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) são proporcionais e atendem aos parâmetros fixados no art. 85, § 2o, do CPC. No período de tramitação do processo, que não foi extenso, a defesa atuou com zelo e diligência e atentou-se aos prazos processuais.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.